Tribunal: CARF
Processo: 12420.005641/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.005641/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.469 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
BRAVA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL.
Cabe dar provimento ao recurso voluntário em se comprovando que o
lançamento de ofício padece de erro material.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração – Lucro Presumido
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$19.784,55 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de
lucro presumido referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2014, e-fls. 02-05:
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.005641/2019-15
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

RIR/18), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE IRPJ
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do Decreto
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 2018). O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP)
revelou insuficiência de declaração do imposto devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos
termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento de
ofício do IRPJ devido e não confessado [...].
Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e
31/12/2014: Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$7.869,24 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro presumido referente ao quarto trimestre
do ano-calendário de 2014, e-fls. 06-09:
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 18), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do Decreto
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 2018). O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados em Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações
(PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição devida. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos
termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99) o lançamento de
ofício da CSLL devida e não confessada [...].
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e
01/01/2014: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Lei no 8.034/90, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso
IV do RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada
pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 11a Turma DRJ/06 no 106-2.663, de 24.09.2020, e-fls. 41-45:
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.02.2021, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.03.2021, e-fls. 59 e 117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A pessoa jurídica acima identificada, não se conformando com o Auto de
Infração lavrado contra si pela unidade da RFB referida acima, do qual foi notificada
na data supra, vem, no prazo legal, por intermédio de seu representante estabelecido
em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, IMPUGNAR o lançamento, pelos motivos de fato e de direito
que se seguem.
Analisando os fatos, chegamos a conclusão de que o período do 4o trim/2014 foi
informado o valor da receita correto, porém em campos errados, visto que, esta receita
consiste em percentuais de alíquotas diferentes, pois houve execução de serviços
técnicos com base de calculo de 32%, mais também houve uma receita de venda de
imóvel com base 8% IRPJ E 12% CSLL. Conforme orientação da Receita Federal foi
feito e Retificadora do SPED ECF com as informações corretas informando a Receita
nas bases de calculo corresponde.
Segue em anexo a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: Planilhas com as Memórias de Cálculo, SPED ECF Retificado, SPED
ECD, Contrato de venda que corresponde a Receita no trimestre, e as Notas Fiscais
que corresponde também as receitas calculadas, e por fim a DCTF do período.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.362, de 08.03.2022, e-fls. 121-
128 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal DRF/Goiânia/GO, e-fls. 131-132, do qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 138, e apresenta os seguintes argumentos:
Conforme todas as documentações anexadas ao longo do processo, nas quais
relata o real motivo de termos solicitado as devidas correções, afim de finalizar tal
processo, pois houve erro de preenchimento da ECF, sendo assim foi feito uma
retificação da mesma afim de apresentar com toda a documentação a receita do
período, que consequentemente foi provado e conciliado com os pagamento efetuados.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

Já não sabemos mais o que fazer, pois toda a documentação foi apresentada, já
fui várias vezes na receita federal porém sem resultados, pois não está tendo quase
nada atendimentos especifico pra se tratar de processo. Não temos mais o que fazer
foram apresentadas toda a documentação que envolve a receita do período, o que
prova que não houve pagamento a menor conforme ECF RETIFICADORA e DCTF
apresentada, já tentei também tirar várias dúvidas via chat e também não obtive
sucesso.
Estamos fazendo o manifesto sem mesmo saber se o manifesto seria meu, pois
não a mais nada de documentos a serem apresentados, aguardando finalizar tal
processo, pois não houve pagamento a menor, todas as informações estão cruzando.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício – Lucro Presumido
A Recorrente defende que no quarto trimestre de 2004 “foi informado o valor da
receita correto, porém em campos errados, visto que, esta receita consiste em percentuais de
alíquotas diferentes, pois houve execução de serviços técnicos com base de calculo de 32%, mais
também houve uma receita de venda de imóvel com base 8% IRPJ E 12% CSLL”.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Especificamente sobre o lucro presumido, a Lei no 9.249, de 29 de dezembro de
1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral [...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma
parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade
econômica (art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 15 e art. 20 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 e art. 1o, art. 25, art. 26 e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre as infrações fiscais, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos alegados, sem prejuízo do dever atribuído à
administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos existentes nos
registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão da “revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo,
consoante art. 897 do Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração do imposto devido”, referente ao quarto trimestre do ano-calendário
de 2014.
Consta na Informação Fiscal - Diligência Fiscal – TDPF no 01.2.01.00-2019-003,
e-fls. 33-34:
Veio ao escrutínio desta Equipe de Fiscalização Despacho de lavra do
SECAT/DRF/GOI o qual, após atestar a tempestividade da impugnação apresentada
pelo contribuinte em epígrafe e, “...considerando o disposto na NE Conjunta
Cofis/Codac no 01/2017...”, encaminhou o presente processo para fins de análise
quanto à existência de erro de fato.
As infrações apuradas pela fiscalização encontram-se consubstanciadas nos
próprios instrumentos de autuação (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal) e se
resumem a:
- Falta/Insuficiência de Declaração e Recolhimento de IRPJ;
- Falta/Insuficiência de Declaração e Recolhimento de CSLL.
Como subsídio fático para o pedido de revisão encontram-se colacionadas às fls.
15/28 doo autos diversos documentos apresentados pela impugnante.
De plano, mister se faz consignar que a presente análise se restringirá única e
tão somente a eventual existência de erro de fato no lançamento.
Nesse diapasão, insta registrar que, sinteticamente, tem-se como erro de fato
aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que
“reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
comprovação à época da constituição do crédito tributário”; enquanto o erro de direito
é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação incorreta da
norma”, um equívoco na valoração jurídica dos fatos”. (STJ: AgRg no Recurso
Especial no 1.347.324 – RS, DJe: 14.08.2013; Recurso Especial no 1.130.545 – RJ,
DJe: 22.02.2011).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

In casu a guerreante limitou-se à alegação de que “...no período do 4o trim/2014
foi informado o valor da receita correto, porém em campos errados, visto que esta
receita consiste em percentuais de alíquotas diferentes, pois houve execução de
serviços técnicos com base de cálculo de 32%, mais também houve uma receita de
incorporação com a base de cálculo de 8% IRPJ e 12% CSLL”, não tendo apresentado
qualquer documento tendente a robustecer/corroborar sua ilação.
Destarte, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos Autos de Infração. Ademais o
ato administrativo está motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-2.663, de 24.09.2020, e-
fls. 41-45:
Os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas pela
própria interessada em declarações entregues à Receita Federal. Embora alegue erro
de preenchimento da ECF para o trimestre que foi objeto da autuação, único período
no ano em que teria obtido receita bruta não sujeita ao percentual de 32%, a
interessada não trouxe escrituração contábil, documentos fiscais, contratos etc. a fim
de comprovar o alegado erro, em que pesem as determinações do Decreto no
70.235/72. [...]
A planilha e a ECF retificadora juntadas à impugnação, desacompanhadas de
documentação probante, não são suficientes para comprovar o alegado erro, uma vez
que se constituem em documentos produzidos unilateralmente. Ao ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, na atividade de construção, os percentuais de presunção do lucro de
8% para o IRPJ e 12% para a CSLL se aplicam apenas à "empreitada na modalidade
total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
execução da obra, sendo tais materiais incorporados a esta" [Grifei]. Não há elementos
nos autos, nem mesmo na planilha apresentada, que indique que essa seja a situação da
interessada. A propósito, reproduzo ementa da Solução de Consulta Cosit no 8/2014
[...].
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro,
de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais
incorporados a esta. As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as
de serviços médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual
de presunção de 32% (trinta e dois por cento). [...]
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 12% (doze por cento) para o CSLL na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro,
de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais
incorporados a esta. As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

de serviços médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual
de presunção de 32% (trinta e dois por cento). [...]
Por fim, observo que em se tratando de procedimento de revisão interna de
declaração, a chamada “malha fiscal pessoa jurídica”, é facultada ao contribuinte a
autorregularização, que é uma oportunidade de corrigir eventuais erros em
informações declaradas à RFB, antes de ser iniciado o procedimento fiscal.
Para tanto a Recorrente apresenta como comprovação, além dos documentos já
constantes no processo, as notas foscais, e-fls. 94-105, e o Instrumento Particular de promessa de
Compra e Venda de Imóvel e outras Avenças, Bairro Cardoso, Continuação, Aparecida de
Goiânia/GO, firmado em 28.10.2014, e-fls. 106-114:
1.1. Os VENDEDORES são únicos e legítimos proprietários e possuidores dos
imóveis urbanos denominados Áreas Industriais de n° 05 a 10 situados na Quadra 113-
A do Loteamento Bairro Cardoso – Continuação - no Município de Aparecida de
Goiânia/GO com áreas de 4.600,00 m2, 4.620.00 m2, 4.700.00 m2, 5.782,00 m2, 4.810
m2 e 18.000.00 m2, respectivamente. descritos e caracterizados nas matriculas n°
73.111; 73.112: 73.132: 73.133; 191 843 e 191 844 respectivamente do Cartório de
Registro de Imóveis e Tabelionato 10 de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-
GO, doravante denominados IMÓVEL. [...]
CLAUSULA QUARTA — DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Vencidas as condições resolutivas previstas na Clausula Terceira os
VENDEDORES se obrigam a vender às COMPRADORAS e estas se obrigam a
comprar o IMÓVEL a ser pago da seguinte forma:
a) R$ 1.000 000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente nacional, no ato da
assinatura da escritura de integralização do IMÓVEL objeto deste instrumento [...]
b) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). em moeda corrente
nacional. Em 28/02/2015, corrigidos mensalmente pelo IGP-M/FGV;
c) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). em moeda corrente
nacional em 30/05/2015, corrigidos mensalmente pelo IGP-M/FGV;
d) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em 30/06/2015
representados pela dação em pagamento de 17 unidades residências, referente às
unidades n° 221, 222, 223, 224, 239, 252, 253, 316, 317, 322, 325, 326, 328, 329, 370,
373, 410 localizadas no Condomínio Residencial denominado "Vida Bela Condomínio
Club Residence” situado na Rua do acesso D-3. Área 2, Gleba 01. Rodovia GO-070,
Fazenda São Domingos Goiânia/GO;
e) R$ 2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais) representados pela
dação em pagamento de 05 (cinco) sobrados com área mínima de 150 m2 (cento e
cinquenta metros quadrados), a serem construídas no IMÓVEL, objeto do presente
instrumento. A dação em pagamento dar-se-á juntamente com o registro do Memorial
de Incorporação e a escolha das casas dar-se-á em comum acordo entre as partes.
Sobre a venda de imóveis, a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de
novembro de 2014, que vigorava à época do lançamento, prevê:
Art. 4o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 6o do art. 2o.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação
do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 3o, auferida
na atividade, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos. [...]
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

§ 20. No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade. [...]
Art. 122. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas: [...]
§ 25. O percentual de que trata o § 1o do art. 4o também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato.
Assim, no regime de tributação com base no lucro presumido, a determinação da
base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 8%
(oito por cento). No caso da CSLL, o percentual de presunção é de 12% (doze por cento). Tem-
se que no presente caso há indícios de que a Recorrente incorreu em inexatidão material na
apuração do lucro presumido das atividades diversificadas do quarto trimestre do ano-calendário
de 2014.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência, conforme Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.362,
de 08.03.2022, e-fls. 121-128.
Está registrado no Relatório de Diligência Fiscal DRF/Goiânia/GO, e-fls. 131-
132, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1 INTRODUÇÃO
No exercício da função de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, passo a
relatar o resultado da diligência realizada em razão de Despacho emanado pela 3a
Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF o
qual, solicita seja verificada a existência de indícios de que a empresa em epígrafe
“...incorreu em inexatidão material na apuração do lucro presumido das atividades
diversificadas no quarto trimestre do ano-calendário de 2014”.
2 DA DILIGÊNCIA REALIZADA
O presente processo trata de Autos de Infração de IRPJ e CSLL referentes ao
ano-calendário 2014. Os valores lançados de Ofício encontram-se consubstanciados
nos correspondentes Demonstrativos de Apuração do Crédito Tributário (fls. 02/09).
Os lançamentos de ofício tiveram como ponto fulcral a Falta/Insuficiência de
Declaração e Recolhimento de IRPJ e CSLL e foram levados a cabo em decorrência
de procedimento fiscal instaurado com vista à revisão interna das informações
tributárias declaradas pelo próprio sujeito passivo.
O contribuinte impugnou a exação e, tanto em análise sumária perpetrada pela
Equipe de Fiscalização da DRF/Goiânia – EFI-1 (limitada única e tão somente a
eventual existência de erro de fato no lançamento), quanto em julgamento de primeira
instância proferido pela 11a Turma da DRJ06, as exações restaram mantidas em razão
da insuficiência de elementos probatórios capazes de corroborar a ilação do
contribuinte.
Inconformado o sujeito apresentou Recurso Voluntário ao CARF onde,
juntamente com suas razões de recorrer, dentre outros documentos, colacionou
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.469 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

aos autos NF’s (fls. 94/105) e o Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda de Imóvel e outras Avenças (firmado em 28.10.2014 ) e um Aditivo ao
mesmo (fls. 106/116), documentos esses não trazidos à colação quando da
Impugnação.
Tais documentos, somados aos demais apresentados pelo sujeito passivo,
salvo juízo mais escorreito dão azo às alegações do mesmo, na medida em que
sustentam a tese de ocorrência de erro material no momento da apuração do
lucro presumido. (g. n.)
Nesse sentido, cabe dar provimento ao recurso voluntário em se comprovando que
o lançamento de ofício padece de erro material. Por conseguinte, a Recorrente tem razão.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 154
DF CARF MF
Original